Tribunal: TJBA
Processo: 8003993-30.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8003993-30.2021.8.05.0044 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003993-30.2021.8.05.0044 APELANTE: ALISSON DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CAROLINE MARONITA STANGE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PENA-BASE FIXADA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO MANTIDO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa de Alisson dos Santos Pereira contra sentença do Tribunal do Júri que condenou Joedson de Lima de Jesus dos Santos pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e Alisson dos Santos Pereira pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa de Alisson pleiteia novo julgamento, alegando decisão manifestamente contrária às provas dos autos, além da exclusão da qualificadora e a readequação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada; e (iii) analisar a possibilidade de readequação da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais, não sendo cabível sua anulação por mero inconformismo da defesa, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. 4. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em provas concretas, sendo inviável sua exclusão por esta instância revisora, sob pena de afronta à soberania do Júri. 5. O crime foi praticado com emprego de facas e múltiplos golpes, evidenciando o animus necandi, o que afasta a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. 6. A pena-base foi corretamente fixada com a exasperação justificada na culpabilidade do réu, em razão da brutalidade do crime e da quantidade de ferimentos, observando-se a fração de 1/8 do intervalo da pena, conforme a jurisprudência do STJ. 7. As atenuantes de menoridade e confissão foram corretamente aplicadas, mas não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula nº 231 do STJ. 8. O regime fechado foi mantido para Alisson dos Santos Pereira, em razão da gravidade concreta do delito e do quantum da pena, sendo indevido conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando-se a garantia da ordem pública e a periculosidade do réu. 9. A condenação ao pagamento das custas processuais está amparada no art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual impossibilidade financeira do condenado. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8003993-30.2021.8.05.0044, da comarca de Candeias, em que figuram como recorrente Alisson dos Santos Pereira e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8003993-30.2021.8.05.0044)